Tribunal: TJBA
Processo: 8055588-98.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8055588-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - JUÍZO CÍVEL QUE DECLINA PARA JUÍZO FAZENDÁRIO - PROCESSO PARADIGMA JÁ SENTENCIADO COM FUNDAMENTO NA DESISTÊNCIA REALIZADA PELO DESAPROPRIANTE - POTENCIAL PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE - APLICAÇÃO DO ART. 55, §1º DO NCPC - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.
Cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, ao argumento de que:
"
In casu, versando os autos sobre indenização por desapropriação indireta, que é discutida nos autos n° 0806283-23.2015.8.05.0080, em trâmite na 2° Vara de Fazenda Pública desta Comarca, impõe-se a reunião dos feitos, a fim de se evitar decisões conflitantes
.".

2. Compulsando os autos da Ação de Desapropriação Indireta de referência, verifica-se que fora prolatada sentença homologando o pedido de desistência da desapropriação formulado pelo autor (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER), extinguindo o processo sem resolução do mérito.

3. Forçoso reconhecer que inexiste conexão a ser reconhecida no particular, seja por ter havido sentença nos autos paradigma, seja por inexistir risco de decisão conflitante que justifique a remessa dos autos ao juízo fazendário, mormente por se tratar de pretensão indenizatória que, face ao pedido de desistência da ação de desapropriação, poderá restar prejudicado.

4. Conflito negativo de competência improcedente, para
d
eclarar a competência do JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, para conhecer, processar e julgar a Ação Indenizatória tombada sob o nº
8005027-24.2024.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055588-98.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como apelada JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em
JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .